Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701379-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVALDO BORGES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por JOSIVALDO BORGES DA CRUZ (27 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento cirúrgico oftalmológico (vitrectomia posterior), com pedido médico inserido no SISREG III em 13.06.2022, a paciente acometido com RETINOPATIA DIABÉTICA COM DESCOLAMENTO DE RETINA EM AMBOS OS OLHOS - CID H33, classificado com risco vermelho, acompanhada no Hospital de Base de Brasília. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco vermelho não veio acompanhada da informação de risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque classificada como de risco vermelho, necessita de priorização de atendimento, conforme Laudo Médico de ID 130064945. De mais a mais, a fila para a realização do procedimento médico indicado não é nova e a omissão do Estado no atendimento dos pacientes com essa patologia remonta ao ano de 2017. Isso porque, nesse ano, a Defensoria Pública ajuizou a Ação Civil Pública n. 0712573-13.2017.8.07.0018, cuja pretensão era a de zerar a fila até então existente de procedimento cirúrgico de vitrectomia e estabelecer prazos para que o Distrito realize referido procedimento para pacientes classificados com risco vermelho e amarelo. Ou seja, a fila persiste por mais de 5 anos! Apesar de referido processo não ter transitado em julgado, porque admitido o processamento do Recurso Extraordinário, é certo que este Tribunal reconheceu o direito dos pacientes em serem atendidos em prazo exíguo, sendo que aqueles classificados com risco vermelho deveriam ser atendidos em até 5 dias (ver acórdão de ID 132918373). No entanto, a fila para o procedimento médico em referência em 30.06.2022 contava com 636 solicitações, das quais 446 eram de pacientes classificados com risco vermelho, conforme informação do Distrito Federal no ID 130063544 - Pág. 4. O mesmo documento também revela que estavam sendo convocados para agendamento os pacientes inseridos no Sistema de Regulação no mês de junho de 2021. Ou seja, há probabilidade do direito, em razão necessidade de realização do procedimento cirúrgico de vitrectomia e urgência da medida, em razão de perda da visão. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 05 dias, proceda o agendamento do procedimento cirúrgico, o qual deverá ser realizado em até 20 dias. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.